Tribunal: TJDFT
Processo: 0731346-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731346-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS DE JESUS DOS SANTOS AGRAVADO: MASSA FALIDA DE BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS DE JESUS DOS SANTOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0716332-76.2021.8.07.0007, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. O agravante alega que não foi regularmente citado nos termos da lei, não podendo ser aplicados os efeitos da revelia, e que o advogado que atuou no processo de conhecimento não foi cadastrado no PJE. Sustenta, ainda, a ocorrência de prescrição quanto à dívida, alegando que o prazo prescricional é de três anos e se iniciou em 05/11/2012. Alega excesso de execução, sustentando que o valor devido é de R$ 19.126,17 (dezenove mil, cento e vinte e seis reais e dezessete centavos). Sustenta que estão presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de reconhecer a nulidade da citação, a prescrição da dívida ou, subsidiariamente, o excesso de execução. Preparo ausente. Intimado, o agravante recolheu o preparo em dobro no ID 74636436. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Registre-se que os números identificadores (IDs) mencionados na presente decisão se referem aos autos de origem. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela provisória recursal devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo o trecho pertinente da decisão agravada (ID 236351419 nos autos de origem): Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. – FALIDO em face de MARCOS DE JESUS DOS SANTOS, cujo título executivo judicial formou-se por meio de sentença e acórdão (143576742 e 212622548), conforme certidão de trânsito em julgado juntada à página 15 (212622604). A planilha demonstrativa do crédito foi acostada (214507946). O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual alega, em breve síntese, que: (i) inexiste citação válida nos autos da ação de conhecimento, o que teria acarretado nulidade processual; (ii) há excesso de execução, pois os valores cobrados não correspondem à dívida efetivamente devida, a qual estima em R$ 19.126,17; e (iii) o título seria inexigível por vício de origem, acrescentando ainda a ocorrência de prescrição intercorrente (216508229 e 224937230). A exequente apresentou resposta (233212239), na qual sustenta a inadmissibilidade da segunda impugnação (224937226), diante da ocorrência de preclusão consumativa, tendo em vista que o executado já havia protocolizado manifestação anterior com os mesmos fundamentos (216508223). Refuta também as alegações de mérito e requer o regular prosseguimento da execução. É o relatório. Decido. O executado protocolizou duas impugnações ao cumprimento de sentença: a primeira, em 04/11/2024 (ID 216508229), antes mesmo de recebida a fase executiva e a segunda, em 06/02/2025 (ID 224937230). A decisão 217922607, que inaugurou a execução, apontou que, previamente à análise do pedido de impugnação, o executado seria intimado a pagar, postergando a análise do pedido. Ambas reproduzem, em essência, os mesmos fundamentos de defesa, sem a demonstração de fato novo superveniente, o que configura hipótese de preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC. Assim, a segunda impugnação não deve ser conhecida, razão pela qual passo à análise da primeira juntada ao 216508223. A alegação de nulidade da citação não merece prosperar. A citação foi regularmente realizada por meio de carta com aviso de recebimento no endereço constante dos autos, sem indício de vício formal, e o executado apresentou defesa por meio dos embargos monitórios (ID 118625476 e seguintes), não havendo qualquer vicissitude que comprometa a higidez do título judicial formado. A citação deve ser reputada válida, em atenção ao art. 248, §1o, do CPC. No que se refere ao alegado excesso de execução, o executado limitou-se a indicar um valor total distinto, sem, contudo, apresentar planilha ou demonstrativo de cálculo que permita aferição objetiva da divergência, em afronta ao disposto no art. 525, §4o, do CPC. A planilha apresentada pela exequente (ID 214507486), por outro lado, detalha os encargos legais incidentes, compatíveis com os critérios da sentença exequenda. Quanto à suposta inexigibilidade do título, constato que a sentença transitada em julgado (ID 212622604) constitui título executivo judicial revestido de certeza, liquidez e exigibilidade, nos moldes do art. 515, I, do CPC. Inexiste nos autos qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva superveniente à formação da coisa julgada que permita afastar sua exequibilidade. No ponto relativo à prescrição intercorrente, tampouco assiste razão ao executado. A exequente vem diligenciando regularmente nos autos, inclusive com recentes manifestações e providências judiciais, como os ofícios registrados ao 223159035, 223159036, 226574441 e 226574442, além de petições com documentação complementar (ID 223731700 e 223731704), o que afasta a inércia exigida para a configuração da prescrição intercorrente, à luz do art. 921, §§4o e 5o, do CPC. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por Marcos de Jesus dos Santos e determino o regular prosseguimento da execução. 1. NULIDADE DA CITAÇÃO O agravante alega que não foi regularmente citado nos termos da lei, não podendo ser aplicados os efeitos da revelia, e que o advogado que atuou no processo de conhecimento não foi cadastrado no PJE. Sem razão. Consultando-se os autos de origem, constata-se que o réu, ora executado, foi citado por carta no ID 116202781, opôs embargos monitórios por meio de advogado no ID 118625482, e que o seu advogado continuou a atuar no processo, sendo devidamente intimado dos atos processuais via PJE, inclusive interpondo apelação (ID 147808367) e recurso especial (ID 212622553). Assim, não encontra qualquer respaldo na realidade a alegação de ausência ou nulidade da citação, de que teriam sido aplicados os efeitos da revelia ou de que o advogado não teria sido devidamente cadastro no PJE. 2. PRESCRIÇÃO O agravante sustenta a ocorrência de prescrição quanto à dívida, alegando que o prazo prescricional é de três anos e se iniciou em 05/11/2012. Sem razão. De início, observe-se que, em sede de cumprimento de sentença, só se podem alegar causas modificativas ou extintivas da obrigação supervenientes à sentença, inclusive no caso de prescrição, conforme o art. 525, § 1o, VII do CPC: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: (...) VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Assim, incabível alegar, em sede de cumprimento de sentença, a prescrição da dívida que foi objeto da condenação, uma vez que tal matéria deveria ter sido alegada na fase de conhecimento, não sendo cabível a alteração do título executivo na fase de cumprimento de sentença. Deste modo, no cumprimento de sentença, cumpre apenas analisar a prescrição intercorrente. No caso dos autos, o prazo de prescrição intercorrente é de 5 (cinco) anos, por se tratar de dívida líquida constante de instrumento particular, conforme os arts. 206, § 5o, I e 206-A do Código Civil: Art. 206. Prescreve: (...) § 5o Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; (...) Art. 206-A. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). Ademais, o título executivo transitou em julgado em 25 de setembro de 2024, conforme a certidão que consta do ID 212622604, pág. 15. Desta forma, manifesta a inocorrência de prescrição intercorrente. 3. EXCESSO DE EXECUÇÃO O agravante alega excesso de execução, sustentando que o valor devido é de R$ 19.126,17 (dezenove mil, cento e vinte e seis reais e dezessete centavos). Sem razão. Conforme o art. 525, §§ 4o e 5o do CPC, quando o executado alegar excesso de execução, deverá apresentar demonstrativo de cálculo atualizado e discriminado, sob pena de rejeição liminar da alegação de excesso de execução. Veja-se: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. (...) § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. Colaciona-se esclarecimentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery sobre o referido artigo e parágrafos: §§ 4.o e 5.o: 40. Impugnação do valor do título (exceptio declinatoria quanti). Quando o devedor quiser impugnar o cumprimento da sentença alegando excesso de execução, a norma determina que, na impugnação, decline o valor que reputa correto. Trata-se da exceptio declinatoria quanti, que ao impugnante compete exercer quando rejeitado por ele o valor atribuído pelo credor ao título exequendo. Essa exceção está sujeita à preclusão, de modo que, oferecida a impugnação, mas não apontado pelo impugnante, no próprio requerimento de impugnação, o valor que entende correto, ocorre a preclusão, com uma de duas possíveis consequências: a) se a impugnação versar apenas sobre excesso de execução, será liminarmente rejeitada (CPC 525 § 4.o); b) se a impugnação versar sobre excesso de execução e mais outro(s) fundamento(s), a preclusão torna definitivo o valor da execução atribuído pelo credor (independentemente de o juiz declarar essa circunstância, porque decorre diretamente da lei) e a impugnação prosseguirá quanto ao(s) outro(s) fundamento(s). O prazo para o oferecimento da exceptio declinatoria quanti é o da petição de impugnação ao cumprimento da sentença ou pagamento do valor cobrado: quinze dias (CPC 523 caput c/c CPC 525 caput). Note-se que o parágrafo em comento requer a indicação imediata do valor que o executado entende correto; não se pode impugnar o valor do título em petição à parte, mas na mesma petição da impugnação ao cumprimento da sentença. (in Código de Processo Civil comentado (livro eletrônico). 7a edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. RL-1.105) Depreende-se, então, que não basta a afirmação genérica de excesso de execução e a indicação meramente formal de valor que entende adequado. Isso porque o objetivo do art. 525, § 4o, do Código de Processo Civil, está justamente em evitar alegações destituídas de fundamento, bem como a utilização da impugnação como meio de simples protelação do pagamento da quantia devida. Nessa perspectiva, a doutrina assim ensina: (...) Observe-se que a estratégia do legislador de obrigar o executado a referir qual o valor que entende devido para viabilizar o prosseguimento da execução pela parcela incontroversa é altamente positiva, pois concretiza o direito fundamental à duração razoável do processo e desestimula as defesas destituídas de fundamento, voltadas apenas a protelar o pagamento da quantia reconhecida na sentença condenatória (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; Mitidiero, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3 ed. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2017, p. 652) No caso, o executado não apresentou qualquer demonstrativo de cálculo, de modo que a alegação de excesso de execução não merece ser conhecida. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO LIMINARMENTE REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. AÇÃO RESCISÓRIA SEM EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por fiadora contra decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença, sob os fundamentos de ausência de demonstrativo de cálculo e de que a propositura de ação rescisória não suspende a execução da sentença rescindenda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que a executada entende devido impede o conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se a existência de ação rescisória em trâmite justifica a suspensão da execução do título judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de apresentação do demonstrativo de débito pela parte executada inviabiliza o conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução, conforme exigência expressa do art. 525, § 4o, do CPC e jurisprudência consolidada do STJ. 4. A simples alegação de nulidade da obrigação da fiadora, fundada em transação sem sua anuência, constitui matéria acobertada pela coisa julgada e deve ser arguida por meio de ação rescisória, não sendo cabível sua rediscussão na impugnação ao cumprimento de sentença. 5. A propositura de ação rescisória, desacompanhada de decisão judicial que suspenda os efeitos do título, não impede o prosseguimento da execução, conforme dispõe o art. 969 do CPC e pacífica jurisprudência do TJDFT e do STJ. 6. Eventuais prejuízos patrimoniais decorrentes da execução não caracterizam, por si sós, dano grave ou irreversível, sendo reversíveis por restituição ou desconstituição de atos executivos em caso de êxito da ação rescisória. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução exige a apresentação de demonstrativo de cálculo atualizado, sob pena de rejeição liminar. 2. A propositura de ação rescisória, desacompanhada de medida suspensiva, não suspende a execução da sentença rescindenda. 3. A discussão sobre a validade da obrigação imposta à fiadora deve ocorrer em ação autônoma, sendo incabível sua rediscussão em impugnação ao cumprimento de sentença. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 525, §§ 4o e 5o; art. 969; art. 995, parágrafo único; art. 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.540.538/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.09.2024, DJe 01.10.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.532.085/RN, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18.11.2019, DJe 21.11.2019. (Acórdão 2015161, 0714660-15.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 10/07/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NULIDADE DA CESSÃO DE CRÉDITO. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto por Banco Safra S/A contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença em trâmite perante a 5a Vara Cível de Brasília/DF pela qual rejeitada a impugnação apresentada pelo agravante. 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a 5a Vara Cível de Brasília/DF é competente para processar o cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se os exequentes têm legitimidade ativa para a execução; (iii) determinar se há nulidade na cessão de crédito; (iv) verificar a exigibilidade do título executivo; e (v) avaliar se há excesso de execução. 3. O juízo competente para o cumprimento de sentença é aquele que proferiu a decisão exequenda, nos termos do art. 516, II do CPC, no caso, o juízo da 5a Vara Cível de Brasília/DF. 4. A cessão de crédito independe da anuência do devedor, exigido apenas a sua notificação para produzir efeitos contra ele (art. 290 do Código Civil). Da mesma forma, eventual substituição processual na fase executiva dispensa a anuência do executado (art. 778, §1o, III e §2o do CPC). A notificação do Banco agravante foi comprovada nos autos, inexistindo óbice à legitimidade dos exequentes. 5. A questão da nulidade da cessão de crédito já foi objeto de apreciação pelo Tribunal na fase de apelação e afastada pelo acórdão 1390607, restando preclusa a rediscussão da matéria. 6. O título executivo decorre de decisão judicial transitada em julgado, pela qual definida a obrigação de pagar quantia certa pelo agravante, nos termos do art. 515, I do CPC. A homologação do acordo entre a credora originária e o agravante ocorreu após a cessão do crédito, não afetando a exigibilidade do título. 7. A alegação de excesso de execução deve ser acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do débito (art. 525, §4o do CPC). Não cumprido o requisito, inviável a análise da matéria nesta instância (art. 525, §5o do CPC). 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 2004288, 0749878-41.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 16/06/2025.) Adverte-se ao agravante que a reiteração de recursos desprovidos de qualquer fundamento com intuito protelatório poderá vir a configurar litigância de má-fé (art. 80, VII do CPC). Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 4 de agosto de 2025 14:36:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador